Tribunal: STF
Processo: ARE 1311595
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato temporário de policial militar. Procedência da ação reconhecendo o direito às obrigações trabalhistas. Impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de inexigibilidade do título executivo, por violação ao julgamento da ADI 4173/DF. Questão que só pode ser colocada em impugnação se a decisão do STF for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Contudo, se for posterior, como no caso, necessário o ajuizamento da ação rescisória. Regra expressa prevista no art. 535, § 5º, § 7º e § 8º do NCPC. Precedente. Decisão mantida. Recurso improvido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, II; e 37, caput e incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 6, p. 4):



    “Em 16.03.2019, transitou em julgado a ADI nº. 4.173/DF. Nesta ação, discutia-se a constitucionalidade da Lei Federal nº. 10.020/2000, que estabelece os parâmetros gerais para a prestação voluntária de serviços auxiliares nas polícias militares vinculadas aos Estados brasileiros. 



    No mencionado julgado, definiu-se que é constitucional a percepção do auxílio mensal de natureza indenizatória, bem como que não se configuram obrigações trabalhistas ou previdenciárias em decorrência do mencionado vínculo. 



    Estas disposições foram reproduzidas na Lei Estadual nº 11.064/2002 , diploma que instituiu a prestação voluntária na Polícia Militar do Estado.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP, inicialmente, inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 9).



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil em face do Tema 1.114 (RE 1.231.242) da sistemática da repercussão geral (eDOC 21). 



    Recebidos os autos na origem, a Presidência do Tribunal determinou que os autos fossem remetidos ao órgão julgador para uma possível retratação (eDOC 25, p. 1).



    A Turma Julgadora de origem, entretanto, manteve o acórdão, nestes termos (eDOC 25, p. 5):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão da Fazenda de em impugnação ao cumprimento de sentença aplicar a inexigibilidade do título executivo, por violação ao julgamento da ADI 4173/DF. Impossibilidade. A questão trazida no Tema 1114 do STF no tocante ao regime jurídico dos policiais militares voluntários que não pode ser objeto de juízo de retratação, por não ter sido tal questão examinada no acórdão. Acórdão que não conheceu da alegação por questão processual, qual seja, a impossibilidade da discussão em impugnação, sendo necessário o ajuizamento de ação rescisória. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041 do NCPC.”



    Destaco, ainda, trechos da referida decisão (eDOC 25, p. 7):



    “A Fazenda postula a inexigibilidade do título executivo, por violação ao julgamento da ADI 4173/DF. 



    O art. 535, § 5º, § 7º e § 8º do CPC coloca que o tema da inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação pode ser colocada em impugnação se a decisão do STF for anterior ao trânsito e julgado da decisão exequenda. 



    Contudo, se for posterior, como ocorre no caso em tela (o trânsito em julgado da decisão exequenda é de 22/11/2018 como consta dos autos 0051508-17.2012.8.26.0405, sendo a decisão do STF de 05/2019), necessário o ajuizamento da ação rescisória. 



    Como apontado no v. acórdão de fls.22/26, caberia, no caso em tela, a Fazenda ajuizar a ação rescisória, não cabendo a discussão do tema trazido no cumprimento de sentença. 



    Não foi examinado o mérito da questão, ou seja, eventual aplicação do entendimento do STF.”



    Após a não retratação, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 25, p. 15). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 3, p. 3-4):



    “1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão de fls. 47/49 dos autos do cumprimento que rejeitou a impugnação ofertada pela Fazenda. 



    Sustenta a agravante a inexigibilidade do título executivo, por violação ao julgamento da ADI 4173/DF. 



    Sem razão, contudo. 



    2. No caso em exame, inviável que a matéria seja suscitada em impugnação ao cumprimento.



    O art. 535, § 5º, § 7º e § 8º coloca: 



    Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    (...) 



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 



    (...) 



    § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    (...) 



    § 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    § 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    3. Como se vê, tais parágrafos são claros em colocar que a questão pode ser colocada em impugnação se a decisão do STF for anterior ao trânsito e julgado da decisão exequenda.



    Contudo, se for posterior, como ocorre no caso em tela (o trânsito em julgado da decisão exequenda é de 22/11/2018 como consta dos autos 0051508-17.2012.8.26.0405, sendo a decisão do STF de 05/2019), necessário o ajuizamento da ação rescisória. 



    Logo, inviável seja admitida a discussão posta pela Fazenda no cumprimento de sentença.” (grifo no original)



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a decisão pela qual se reconhece a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo é insuficiente para desconstituir, de forma automática, a coisa julgada formada no processo de conhecimento. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730.462, Tema 733, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.9.2015). 



    “(...) a superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia ex tunc - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, in abstracto, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. - O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.” (RE 592.912-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.11.2012). 



    Portanto, o julgado recorrido harmoniza-se com a orientação desta Corte.



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Por fim, para que haja a interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.” (RE 574.503-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.4.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente